Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DOCUMENTOS. JUNTADA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROVA MUDANÇA NO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELADO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC).

2. O indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita não obsta a sua reiteração, isso porque a decisão que concede ou indefere a gratuidade está condicionada à cláusula rebus sic standibus, primando pela precariedade e não gerando preclusão pro judicato (preclusão para o juiz).

3. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta mais os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.

4. A despeito de a Apelante afirmar que o benefício da gratuidade de justiça concedida ao Apelado deve ser revogado, não apresentou novos elementos de prova que corroborem a alegação de que o Apelado não ostenta mais os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.

5. Sem majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, visto que estes não foram fixados na origem em desfavor da Apelante.

6. Apelação conhecida e não provida.